Tribunal: TJDFT
Processo: 0718046-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCABÍVEL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça).
II. A comprovação da mora pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou pelo protesto do título, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e artigos 14 e 15 da Lei 9.492/1997.
III. No caso concreto, o devedor faleceu antes de receber a notificação em mora extrajudicial, o que resultou na invalidação da notificação em virtude da sua entrega a terceiros. Adicionalmente, a propositura da ação judicial ocorreu em data subsequente ao falecimento do devedor, situação que o torna incapaz de ser parte (Código Civil, artigo 6o).
IV. Inviável a sucessão processual, seja pelo espólio, seja pelos herdeiros, uma vez que o devedor veio a óbito anteriormente ao ajuizamento da ação, e não durante o curso processual (Código de Processo Civil, artigo 110).
V. Carecendo dos requisitos atinentes à condição da ação de busca e apreensão, o processo deve ser extinto, sem a análise do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular.
VI. Recurso conhecido e desprovido.